Tribunal: STF
Processo: HC 246157
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



     Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cassius Abrahan Mendes Haddad e outros, advogados, em benefício de Carlos Eduardo Virtuoso, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 897.188/SP.



                                  O caso



    2. Consta do processo que, durante o cumprimento das condenações objeto da Execução Penal n. 0015077-96.2018.8.26.0041, na Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 
1ª RAJ-SP, o Diretor Técnico do Centro de Detenção Provisória Chácara Belém I + Ala de Progressão Penitenciária aplicou ao paciente as sanções previstas no inc. IV do art. 53 da Lei n. 7.210/1984, pela prática de falta disciplinar de natureza grave (fl. 66, e-doc. 3).



    Em 3.3.2023, o juízo das execuções penais reconheceu a falta grave imputada ao paciente, determinou sua regressão ao regime fechado e declarou a perda de um sexto dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal, pelos fatos e fundamentos seguintes:



    “Segundo consta, o sentenciado teria saído do perímetro autorizado, ao se deslocar ao trabalho externo autorizado (ocorrido em 11/11/2022) para uso de sanitário, bem como para tomar café.



    Houve a juntada de documentos: denúncia anônima (fls. 2225), fotos (fls. 2226/2228), relatório (fls. 2224), termo de instruções e de responsabilidade (fls. 2234), bem como de prova oral declaração dos agentes penitenciários (fls. 2247 /2249 e 2250/2251) e oitiva do sentenciado. 



    Segundo consta na denúncia anônima (fls. 2225) o sentenciado, juntamente com outro apenado, teria se deslocado a uma lanchonete na rua do metro, em local não autorizado.



    Consta ainda no relatório do Diretor de Divisão de Segurança e Disciplina (fls. 2224) que, após denuncia anônima, juntamente com outro servidor realizou diligência na manhã de 11/11/2022 e constatou que o sentenciado, juntamente com outros dois apenados desviavam o trajeto/itinerário no percurso até o local de trabalho, saindo do metro e se dirigindo a uma lanchonete localizada na Rua Tuiti. Segundo o relatório, os ‘citados reeducandos adentravam o referido estabelecimento sem nada em posse, permaneciam e saiam com sacolas e até com mochila.’ 



    Os agentes penitenciários foram ouvidos na presença de advogado particular (fls. 2247 /2249 e 2250/2251).



    Segundo consta, o agente penitenciário (fls. 2247/2249) esclareceu que recebeu denúncia anônima, via correio eletrônico destinado à diretoria técnica, no sentido de que o sentenciado era citado. Segundo a denúncia, o sentenciado, juntamente com outro apenado, estaria descumprindo as regras do trajeto e desviando da rota, ao entrar em estabelecimento ao lado da estação do metrô. Realizou diligência no local, junto com outro funcionário e constataram o descumprimento narrado na denúncia (fls. 2247). Esclareceu ainda que todos os sentenciados são orientados quanto aos procedimentos na hora da colocação da tornozeleira. Disse que o sentenciado recebe alimentação de café da manhã e não tem autorização para mudança de rota. Também esclareceu que era possível o sentenciado falar sobre problemas técnicos da tornozeleira e de saúde com o declarante, pois já o viu, por diversas vezes, durante o retorno do trabalho e o sentenciado nunca lhe chamou. Também informou que o procedimento correto no caso seria o uso do banheiro no metrô. No mesmo sentido as declarações de outro agente penitenciário (fls. 2250/2251).



    Neste momento, não é demais lembrar que a credibilidade dos depoimentos dos agentes de segurança penitenciária é reconhecida pelos Tribunais do país. (...)



    O apenado (fls. 2252), ouvido na presença de advogado particular, disse que está na unidade desde 18/2/22 e lá permaneceu até dia 21/11/22. Trabalhou internamente no arquivo morto e a partir de agosto de 2022 foi autorizado a frequentar curso externo. Em 1/09/22 foi autorizado a trabalhar na empresa ‘Akta Motors’, o que perdurou até dia 11/11/22. Afirmou que os detentos que trabalham na empresa Akta saiam sem tomar café na unidade e que o zelador da noite os liberava entre 05h45 e 06h da manha, minutos antes do café entrar na unidade. Informou que faz uso diário de medicamentos para hipertensão e isso pontecializa as necessidades fisiológicas, em especial se considerada a idade do apenado de 60 anos. Informou também, que a tornozeleira apresentava problemas técnicos. Confirmou ter encontrado com o funcionário do estabelecimento por duas oportunidades, ocasião em que o funcionário estava indo embora enquanto o detento chegava. Esclareceu ainda que a lanchonete é cadastrada na Funap e tinha permissão para almoçar aos sábados no local. Também declarou que foi mal instruído quanto à utilização da lanchonete. Disse também ser inevitável o uso do banheiro ante a necessidade fisiológica potencializada por medicamentos, não dando tempo de chegar aos sanitários das estações. Saia da unidade minutos antes do café da manhã e por isso se serviu por algumas vezes do café na lanchonete conveniada, localizada em frente a estação do metro. Informou por fim, que seguia o mesmo percurso que lhe fora sugerido pelos demais colegas, trajeto que era feito de segunda a sábado sem nenhuma alteração e que nunca entrou e saiu da estação e sim, passou na lanchonete conveniada pela Funap para satisfazer as suas necessidades para depois adentrar na estação e seguir para o seu local de trabalho, obedecendo como sempre o dever da pontualidade.



    Como se vê, não há duvidas de que o sentenciado se desviou da rota do caminho ao trabalho e por algumas vezes passou na lanchonete que fica em frente ao metrô. 



    Justificou sua conduta por motivos de saúde e por necessidade de utilizar o banheiro. Disse também que saia da unidade antes de ser servido o café e por isso já tomou café na lanchonete. Nada disse quanto a suposta posse de sacola/mochila. 



    Neste sentido, os fatos foram informados primeiramente por denúncia anônima (fls. 2225) e fotos juntadas aos autos (fls.2226/2228), bem como comprovados pelos depoimentos dos agentes públicos, pelo relatório de fls. 224, bem como pelo próprio depoimento do sentenciado (fls. 2252), que justificou sua conduta. 



    Há ainda a juntada do termo de responsabilidade e instruções sobre utilização de dispositivo de monitoração pessoal, assinado pelo sentenciado (fls. 2234). Dentre as instruções, consta o dever de respeitar os horários e locais autorizados para circulação e permanência (item 1). No caso, o desvio de rota é ponto pacífico. A questão é saber se referida conduta configura falta grave e se houve justificativa plausível para referida conduta. No caso, houve violação as regras de locais autorizados para circulação e permanência durante a saída ao trabalho. Não se vislumbrou ou se demonstrou, a propósito, concretamente, qualquer excepcionalidade que pudesse justificar a falta cometida. Em que pese a alegação de problemas de saúde, com necessidade constante de se utilizar o banheiro, nada há nos autos que comprove referida afirmação, nem impossibilidade de se utilizar o banheiro do metrô. Ainda que assim não fosse, sabe-se que o metrô possui banheiros públicos disponíveis aos seus usuários e que poderia ter sido utilizado pelo apenado. Também confirmou que já tomou café na lanchonete. O sentenciado também nada disse sobre o fato que constou na denúncia sobre entrar na lanchonete de mãos vazias e sair com uma sacola ou mochila. Também não há justificativa para se desviar do caminho juntamente com mais dois outros apenados. No caso, o sentenciado não pode esquecer que está em cumprimento de pena e, portanto, deve a todo tempo observar, com rigor, as regras do presídio, ainda que tenha procurado justificar sua conduta. A decisão juntada às fls. 2282 em nada altera a situação, mesmo porque se a argumentação do sentenciado é no sentido de que saia da rota para se utilizar do banheiro, não haveria necessidade de ser acompanhado por outros detentos. E ainda podia usar os banheiros do metrô, local autorizado. Também não parece ser possível concordar com assertiva da Defesa de que houve justificativa plausível ou de que o fato é atípico/ou insignificante nos termos da decisão em outros autos. A considerar ainda que nenhuma justificativa foi apresentada para entrar na lanchonete de mãos vazias e sair com sacola ou mochila, ou juntamente com outros detentos. Quem desvia de sua rota permitida, juntamente com outros apenados, por mais de uma vez, além de evidenciar periculosidade e demonstrar que não vem absorvendo a terapêutica penal, compromete completamente a disciplina que deve existir nas prisões. Isto porque caso fosse autorizado a um sentenciado desvio de rota, referida regra deveria ser estendida a todos os demais, o que impossibilitaria a fiscalização e tornaria inócua a regra de respeito aos horários e locais autorizados para circulação durante saída temporária (fls. 2234 item 1). Não restam dúvidas, portanto, de que o sentenciado deveras se portou de forma desobediente e inapropriada, visto que deixou de cumprir as regras da saída temporária que tinha ciência, nos termos do documento por ele assinado às fls. 2234. 
Deve-se ressaltar ainda, que, ao deixar de observar a condição estabelecida para concessão de seu benefício, o sentenciado demonstra dificuldade em cumprir as regras que lhe são impostas. Ademais, permitir aos sentenciados beneficiados com saída temporária e trabalho externo a livre circulação em ambiente externo tornaria sem efeito as limitações, especialmente em sua liberdade, que devem ser suportadas pelos detentos. Quanto à alegada ausência de café da manhã no estabelecimento prisional, a questão deve ser reclamada e resolvida internamente junto ao estabelecimento prisional. Não cabe ao sentenciado, diante da reclamação apontada escolher onde irá tomar o café da manhã junto com outros apenados. Também não há nada nos autos que indique que o sentenciado teria se insurgido quanto ao horário do café da manhã, diante de sua saída ao trabalho externo. 



    Desta maneira, em que pese as alegações defensivas, a conduta analisada, deve ser considerada como falta disciplinar de natureza grave, inexistindo qualquer ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. É patente, pois, que o apenado desobedeceu à regra básica estipulada para concessão de seu benefício (trabalho externo) e, bem demonstrada a falta, não se pode falar em absolvição ou desclassificação, já que a desobediência vem prevista expressamente como falta grave, o que exclui, inclusive, a possibilidade de desclassificação da infração.



    Frise-se que, apesar de sustentado pela Defesa, não constam nos autos provas de que o sentenciado tenha problemas de saúde, que tenha informado à Penitenciária sobre a questão, ou sobre a necessidade de desviar a rota, em decorrência do uso do banheiro. 



    Também não consta nada que indique que tenha reclamado do horário do café da manhã, sendo que nem mesmo em suas declarações o sentenciado mencionou este contato. 



    Nenhuma justificativa foi apresentada quanto a suposta posse de sacola” (fls. 3-9, e-doc. 5 – grifos nossos).  



    3. O Agravo em Execução Penal n. 0017978-61.2023.8.26.0041 foi desprovido pela Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgado com a seguinte ementa:



    “1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave pelo descumprimento das regras de monitoramento. Desvio no trajeto até o trabalho. Recurso defensivo não provido. 2-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de fé pública, não se cogitando de desclassificação para falta de natureza média. O agir do agravado, naquelas condições, suplanta a alegação escusatória. É evidente que tal ato afronta as normas para a manutenção da ordem, da disciplina e da segurança do local, de seus funcionários e dos próprias reclusos, não se pode permitir tal conduta no interior do estabelecimento prisional, pois abriria precedente temerário. 3-) Não há qualquer irregularidade no procedimento disciplinar em razão da ausência de perícia sobre o aparelho celular apreendido, conforme entendimento contido na Súmula nº 661 do Superior Tribunal de Justiça. 4-) Efeitos da homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave. Possibilidade. Perda de 1/3 dos dias remidos (fração adequada ao caso concreto). Interrupção do prazo para fins de progressão de regime, observada a Súmula 534 do C. STJ. Cabimento. 5-) Pedido de extensão de efeitos de decisão da primeira instância que absolveu corréu da prática da falta grave. Falta de similitude-fática. 6-) Decisão” (fl. 3, e-doc. 2).  



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 897.188/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Superior Tribunal. Interposto agravo regimental, em sessão virtual de 23.4.2024 a 29.4.2024, a Sexta Turma negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE PERÍMETRO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As questões relativas à violação ao princípio da isonomia e aplicação de atenuante prevista no Código Penal não foram enfrentadas pelo Tribunal a quo. Assim, esta Corte Superior está impedida de se manifestar quanto às questões trazidas na presente impetração, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ressalte-se que, ‘não demonstrada a flagrante ilegalidade, de plano, não há que se conceder a ordem, nem mesmo de ofício, ainda mais quando em indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/6/2017)’ (AgRg no HC n. 652.013/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021). 
3. Esta Corte possui entendimento de que a violação do perímetro de monitoração eletrônica é apta, em princípio, a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, nos termos dos arts. 50, VI e 39, V, ambos da Lei de Execução Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 8).  



    5. Na presente impetração, a defesa alega que o paciente “encontra-se submetido a um regime fechado por decisão desprovida de legalidade e isonomia processual e fática” (fl. 4, e-doc. 1).  



    Afirma que “o Paciente e o Eduardo Edirlei Vieira, denunciados pela mesma infração disciplinar, em idênticas circunstâncias de tempo e local, foram tratados de forma desigual pelas respectivas Varas de Execução Penal” (fl. 4, 
e-doc. 1).   



    Assevera que “apenas o paciente teve reconhecida falta grave, resultando em gravíssima regressão de regime às vésperas de ser promovido ao Regime Aberto após quase dez anos de prisão por contravenção penal (jogo do bicho)” 
(fl. 4, e-doc. 1).  



    Sustenta que “o paciente estava sob monitoramento por tornozeleira eletrônica, que funcionava impecavelmente, sem registros de qualquer desvio de trajeto, e dados do monitoramento jamais foram integrados ao processo” (fl. 7, 
e-doc. 1). 



    Reitera que “a decisão favorável que absolveu o corréu Eduardo Edirlei Vieira (já beneficiado pelo regime aberto) não foi estendida ao Paciente, configurando flagrante constrangimento ilegal e desproporcionalidade, não obstante a identidade de situações fáticas e processuais entre ambos” (fl. 11, 
e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1) LIMINARMENTE, ante a urgência decorrente da regressão ao regime mais gravoso, regime fechado, perdendo os benefícios de trabalho externo, estudo e saídas temporárias, ante a avançada idade do Paciente e da necessidade de tratamentos de saúde, solicita-se a concessão da tutela de urgência inaudita altera parte para suspender os efeitos da falta grave imputada. 



    2) NO MÉRITO, requer-se a este Colendo Supremo Tribunal Federal a concessão de ordem do presente Habeas Corpus, para que seja reconhecida a desproporcionalidade da falta grave imputada ao Paciente, determinando-se sua absolvição garantindo-se, assim, a extensão do benefício já concedido ao corréu Eduardo Edirlei Vieira.



    Alternativamente e subsidiariamente:



    3) Considerar a atipicidade da conduta, com nulidade de todo procedimento disciplinar e seu resultado. 



    4) Subsidiariamente, a de ser observada a tipificação do artigo 44, inciso V, da Resolução SAP nº 144/2010, pois, em tese, por analogia, é a que mais se amolda ao caso em tela na hipótese de reconhecimento da ilegitimidade da conduta de adentrar no estabelecimento comercial e, portanto, a falta disciplinar seria de natureza leve. 



    5) Aplicação da atenuante relativa genérica com a redução de eventual sanção administrativa disciplinar, aplicada por analogia ao artigo 65 do Código Penal, reduzindo-a para falta média.



    6) Invoca-se os princípios da ‘jura novit curia’ e ‘da mihi factum, dabo tibi ius’ que certamente não escapará do afamado siso jurídico da Augusta Autoridade Judicante, enfim, humildemente requer que se digne Vossa Excelência Ministro Relator a apreciar e considerar o acolhimento do presente Habeas Corpus para conhecimento pleno ou que a matéria seja enfrentada ao menos de ofício. 



    7) Ainda que também de ofício (Art. 647-A do CPP, incluído pela Lei nº 14.836, de 2024), subsidiariamente, que seja determinado o retorno dos autos à instância originária para nova análise das provas e circunstâncias fáticas, à luz dos princípios fundamentais do devido processo legal. 



    É o que humildemente se requer com os complementos do elevado saber jurídico exarado por Vossa Excelência e pelo Ilustríssimo Representante do Ministério Público” (fls.  20-21, e-doc. 1). 



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 180.416/SP, de minha relatoria, com fundamento no caput do 
art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020, tendo como processo relacionado o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.375.704 (certidão de distribuição, e-doc. 20).



    Em 10.2.2020, foi negado seguimento ao primeiro habeas corpus e julgado prejudicado o requerimento de liminar. Esta a ementa da decisão, que transitou em julgado em 18.2.2020:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO ATIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 12.2.2020).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.  



    8. Busca-se nesta impetração a absolvição do paciente pela falta disciplinar aplicada pelo juízo de execuções e o consequente restabelecimento do regime de cumprimento de pena anterior mais benéfico. De modo subsidiário, pretende-se a desclassificação da falta disciplinar para média ou leve. 



    9. Ao julgar o agravo em execução, o Tribunal estadual confirmou a decisão do juízo de execução, pelas seguintes razões:



    “De fato, existem provas seguras de materialidade e autoria, demonstradas através do PID nº 334/2022 (fls. 2210/2274), quanto ao descumprimento das regras de monitoramento pelo agravante.



    O Comunicado de Evento nº 277/2022 noticia que em 11.11.2022, o sentenciado descumpriu ordens de deslocamento durante o trajeto até o local de trabalho, saindo de dentro da estação metrô Tatuapé para adentrar em uma lanchonete localizada na Rua Tuiuti (fls. 2214). 



    Segundo relatório do Diretor de Divisão de Segurança e Disciplina (fls. 2224) que o agravante, juntamente com outros dois apenados, ‘adentravam o referido estabelecimento sem nada em posse, permaneciam e saiam com sacolas e até com mochila.’ 



    Esclareceu-se que a diligência foi realizada após denúncia anônima, enviada ao correio eletrônico do Diretor Técnico III do CDP Belém I (fls. 2225), no sentido de que o agravante guardava um aparelho celular na referida lanchonete e utiliza o espaço para continuar fazendo lavagem de dinheiro e recebendo visita de pessoas com propósitos ilícitos. Os fatos também deram origem ao Comunicado Evento 0277/2022, repita-se (fls. 2215) e há imagens fotográficas do ambiente frequentado (fls. 2226/2228). 



    Soma-se, ainda, os depoimentos coesos dos agentes penitenciários confirmando os fatos narrados no Comunicado do Evento.



    (...)



    Portanto, não prospera a alegação de absolvição por falta de provas. 



    Ademais, o conjunto fático-probatório não conduz à desclassificação da infração para falta média ou leve, porquanto existe previsão específica quanto à natureza grave da situação em comento. 



    Observa-se que o ato praticado pelo agravante subsume-se ao disposto no art. 50, inciso VI, c/c art. 39, inciso V, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), (...).



    Reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave em prejuízo do agravante, imperiosa a interrupção do lapso para a progressão de regime, por interpretação do art. 118, caput, inc. I, da Lei nº 7.210/84, e nos termos da Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça: ‘A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração’.



    (...)



    Também houve acerto do juízo ao regredir o regime do sentenciado, nos termos do art. 118 da Lei de Execuções Penais que assim estabelece: ‘Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave’. 



    Finalmente, em razão das graves consequências da infração disciplinar, pois patente o descaso da agravante para com as normas de disciplina do estabelecimento prisional, foi acertada e não comporta ajuste a declaração da perda de dias remidos na fração de 1/3 (um terço), nos termos do art. 127, combinado com o art. 57, ‘caput’, da Lei de Execução Penal.



    (...)



    Demais disso, não há se falar de extensão dos efeitos da decisão proferida em favor do corréu Eduardo Edirlei Vieria (artigo 580, do CPP), primeiro porque não se juntou a sentença e outros documentos do referido processo, o que impede a análise diretamente por esta 
C. Corte. 



    Segundo, porque, por força do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o postulante esteja na mesma condição fático-processual do beneficiado. Nada nesse sentido foi comprovado, ao menos a partir de análise dos documentos que instruíram a inicial” (fls. 7-13, e-doc. 2).



    10. Como anotado pelos órgãos antecedentes, a instância ordinária afirmou existência de acervo probatório suficiente para imputar ao paciente a prática de falta disciplinar de natureza grave. A pretendida absolvição do paciente ou o acolhimento de uma das teses alternativas da defesa, a saber, ausência de provas ou de tratamento igualitário entre os apenados, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; 
e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.177-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.525-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984’ (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 206.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto 
fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.275-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, 
DJe 13.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE AUTORIA DE FALTA GRAVE. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.689-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020)”.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de outubro de 2024.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora